Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DETRAN-DF. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. ORDEM PARA TRANSFERIR DÉBITOS PRETÉRITOS AO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. ÓRGÃO INTIMADO POR DIVERSAS VEZES PARA CUMPRIR A ORDEM. BAIXA NÃO REALIZADA. APREENSÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, excludentes que não se apresentam na hipótese em que veículo adquirido em leilão judicial é apreendido por ausência de baixa pelo órgão de trânsito dos débitos pretéritos à arrematação.
2. O autor arrematou o veículo em leilão da Justiça do Trabalho. Em 4/5/2023, foi expedida determinação judicial para que a Sefaz e o Detran efetuassem a transferência do veículo ao arrematante com manutenção dos débitos no nome do anterior proprietário (ID 63909197). Sem resposta do Detran, a ordem foi reiterada em 9/10/2023 (ID 63909203) e outras intimações foram expedidas em maio, agosto, outubro por meio eletrônico (ID 63909200, 63909201 e 63909206) e, em 27/10/2023, por oficial de justiça (ID 63909207).
3. A despeito das diversas intimações para cumprir a ordem judicial, em 6/4/2024 o veículo foi apreendido em virtude dos débitos pretéritos (ID 63909660), tendo sido liberado somente depois de nova ordem cumprida por oficial de justiça em 15/04/2024 (ID 63909661 e 63909662).
4. O constrangimento de ter o veículo apreendido e a privação do bem, mesmo depois de diversas tentativas para que a ordem judicial fosse cumprida, supera os limites do mero aborrecimento e configura o dano moral.
5. Deve ser mantido o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de compensação, por ser compatível com as circunstâncias do evento, a recalcitrância do órgão público em não cumprir ordens judiciais reiteradas e as consequências danosas experimentadas pelo autor em virtude da privação do veículo e tempo perdido ao tentar resolver a questão.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Isento de custas.